Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Transcorrido mais de um ano das últimas pesquisas promovidas no sistema INFOJUD, justifica-se o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.